Tribunal: TCU
Processo: 028.258/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 102/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação, encaminhada pelo Ministério Público Federal (MPF), referente à denúncia feita ao órgão sobre supostos pagamentos realizados a funcionários da Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp (atual Autoridade Portuária de Santos S.A.) para que eles fraudassem licitações buscando o favorecimento das empresas Terwan Soluções em Eletricidade, Indústria e Comércio (Terwan) e MPE Engenharia e Serviços S.A. (MPE), para atuarem na companhia; Considerando que não foram acostados aos autos indícios suficientes das irregularidades originalmente suscitadas na representação; Considerando que foi dado prosseguimento à representação com vistas a examinar a regularidade das cessões dos Contratos DP/67.2013 e DP/18.2015, efetuadas entre as empresas MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. e MPE Engenharia e Serviços S.A.; Considerando que este Tribunal admite a cessão de contrato em decorrência da reorganização da pessoa jurídica contratada, por meio de cisão, incorporação, fusão alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que i) não haja impedimento previsto no edital e no contrato (art. 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993); ii) a nova empresa atenda aos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação (art. 27, da Lei 8.666/1993); e iii) as condições estabelecidas no contrato original sejam mantidas (v.g. Acórdãos 2.641/2010 e 2.050/2014, ambos do Plenário, e Acórdão 3400/2011-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a sanção de declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal aplicada à MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., por meio do Acórdão 300/2018-TCU-Plenário , passou a viger a partir de 17/5/2018 (data do trânsito em julgado da decisão sancionatória), posteriormente às cessões dos Contratos DP/67.2013 e DP/18.2015, ocorridas em 03/10/2016 e 14/10/2016, respectivamente, não sendo possível, quando da ocorrência das cessões, reputar inidônea a MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., em homenagem aos princípios da presunção da inocência e do devido processo legal; Considerando que os Contratos DP/67.2013 e DP/18.2015 encontram-se encerrados; Considerando que na situação examinada, eventuais repercussões da declaração de inidoneidade da MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. ( Acórdão 300/2018-TCU-Plenário ), tal como a extensão da sanção à MPE Engenharia e Serviços S.A. (subitem 9.2 do Acórdão 1246/2020-TCU-Plenário - cujos efeitos estão suspensos em razão da admissibilidade de pedido de reexame) e eventual determinação para não prorrogação dos contratos (subitem 9.3 do Acórdão 1246/2020-TCU-Plenário - cujos efeitos estão suspensos em razão da admissibilidade de pedido de reexame), não teriam eficácia, tendo em vista o encerramento dessas avenças; Considerando que não foram identificados indícios de que os empregados e dirigentes da Codesp chamados em audiência tivessem elementos que sugerissem a ocorrência de eventual sucessão fraudulenta de empresas do grupo MPE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar revel, para todos os efeitos, Gabriel Nogueira Eufrásio, dando-se prosseguimento ao processo; acolher as razões de justificativa apresentadas por Antônio de Pádua de Deus Andrade, José Alex Botelho de Oliva e Luiz Felipe Garcia da Silva, aproveitando-as em favor de Gabriel Nogueira Eufrásio, e em dar ciência deste acórdão ao representante e à Codesp, juntamente com a instrução (peça 275), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.258/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antônio de Pádua de Deus Andrade (XXX.634.203-XX); Gabriel Nogueira Eufrásio (XXX.465.433-XX); José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX); Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX). 1.2. Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. (antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoferrovia). 1.6. Representação legal: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7.295) e outros, representando Luiz Fernando Garcia da Silva; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) e outros, representando Antônio de Pádua de Deus Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.